Tribunal: TJDFT
Processo: 0726571-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726571-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILA VIEIRA DAVIS AGRAVADO: ROSANA MARIA VIDIGAL DE MIRANDA MARIATH, GLADISTON GOMES FILHO, LAURA ANDREA DE MIRANDA MARIATH DA COSTA, EVERTON VARELA DA COSTA, CARLOS DE SOUSA RODRIGUES NETO D E S P A C H O ID 49766923: Defiro o pedido. Restitua-se o prazo para contraminuta ao agravado Carlos de Sousa Rodrigues Neto, em razão do equívoco quanto ao registro do seu Advogado. Int. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator